Tribunal: TJSP
Processo: 2218664-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218664-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente VICTOR
PERELO VILARES e Impetrante PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218664-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2597
2
Habeas Corpus Criminal n. 2218664-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Percival Stefani Brachini de Oliveira
Impetrado: MM Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Barra Funda SP
Paciente: Victor Perelo Vilares
Voto 2597
Habeas Corpus. Pretendida a revogação da prisão
preventiva. Perda do objeto da impetração. Sentença que
julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu
sumariamente o paciente, com arrimo no art. 397, III, do
CPP. Alvará de soltura cumprido. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Percival Stefani Brachini de Oliveira, em favor do paciente
Victor Perelo Vilares, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por
ato do MM Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Barra Funda SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o
paciente, em 06 de julho de 2020, foi preso em flagrante após supostamente cometer
infração ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, tendo o Douto
Magistrado a quo optado pela decretação de sua prisão preventiva.
Argumenta que a referida decisão não possui
fundamentação idônea apta a ensejar a custódia cautelar, baseando-se na gravidade
abstrata do delito, além de não ter sido capaz de indicar, de forma concreta e
individualizada, autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à ordem
pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, incursiona no mérito da ação penal
ressaltando que a arma encontrada pelos policiais militares não seria de propriedade
do paciente.
Por outro lado, aponta a ocorrência de nulidade na
prisão em flagrante do paciente, tendo em vista que não teria observado o direito
constitucional ao silêncio.
Além disso, afirma que o paciente possui predicados
pessoais favoráveis, tais como, residência fixa e trabalho lícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218664-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2597
3
Em arremate, aduz que considerando a pena máxima
em abstrata do crime imputado ao paciente, “provavelmente sua pena definitiva será
em regime menos gravoso”.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para revogar
a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em
observância à recomendação n. 62 do CNJ (alega integrar o grupo de risco por possui
tuberculose), postulando, já como medida liminar, a imediata expedição de alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 71/80.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 84/87).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória (fls. 93/95):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 06 de julho de 2020, às 15h30min, na Rua Tindó, no 36, Sapopemba, nesta
capital, VICTOR PERELO VILLARES, qualificado às fls. 02, durante situação de
calamidade pública, portava revólver, calibre 32, marca Taurus, com numeração
suprimida, municiado com três cartuchos intactos, conforme auto de
exibição/apreensão de fls.08/09. Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Três Lagoas, nesta comarca,
quando avistaram dois veículos em alta velocidade no contra fluxo, sendo o primeiro
um VW Fox, de cor preta, placas DMS-6172, ocupado por um indivíduo, e o segundo
um Fiat 500, cor preta, placas EZV-7979, ocupado por VICTOR. Diante da atitude
suspeita, os policiais iniciaram o acompanhamento dos veículos, momento no qual
VICTOR tomou a contramão e iniciou fuga. Os policiais continuaram a perseguição
do veículo e, na Rua São Roque, o condutor abandonou o automóvel e prosseguiu
fuga a pé, adentrando uma viela, onde dispensou a arma de fogo apreendida.
Continuando a fuga, o indiciado escondeu-se em estabelecimento comercial
localizado na Rua Tindó. O indiciado foi alcançado pelos policiais e, revistado, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218664-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2597
4
com ele encontrada a quantia de R$ 2.152,00 (dois mil, cento e cinquenta e dois
reais) e um aparelho celular, conforme auto de exibição/apreensão de fls.08/09.O
indiciado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, onde, devidamente
interrogado (fls.10), negou o porte da arma de fogo. Identificada a proprietária do
veículo VW Fox, placas DMS-6172Veruska Gomes Cabral, informou esta em sede
policial que o veículo é conduzido por Leandro Ferreira de Freitas (fls.82) o qual
declarou desconhecer o indiciado e que, na data dos fatos, por volta das 15h30,
conduzia o veículo em questão pela Rua Ana Clara quando efetuou uma conversão à
direita e lhe foi dada voz de parada, devidamente obedecida. Neste instante, passou
por eles um veículo de cor escura em alta velocidade e foi perseguido pela mesma
viatura que o abordaria, tendo então seguido seu caminho.”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão
preventiva decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vide
decisão proferida às fls. 71/74 dos autos de primeiro grau.
Em 31 de agosto de 2020, a necessidade de manutenção
da prisão preventiva do paciente foi reavaliada quando do recebimento da denúncia,
com arrimo nas fls. 135 dos autos, senão veja-se:
“No mais, com razão o Ministério Público em sua
manifestação de fls. 131/134, devendo ser indeferido o pedido de liberdade
provisória. Com efeito, o réu é reincidente na prática de crimes dolosos, além de
estar em cumprimento de pena quando da prisão deste feito (regime aberto
concedido em 02/06/2020, apenas um mês antes da nova prisão) e também está
sendo processado por crime de organização criminosa conforme fls. 25/43,
indicando que sua liberdade coloca em sério risco a ordem pública. Também não há
qualquer alteração no panorama processual apta a modificar as decisões já
proferidas pela prisão preventiva, que ficam mantidas por seus próprios
fundamentos, motivo pelo qual indefiro o pedido da defesa.”
Pois bem.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Em 13 de outubro de 2020, foi proferida sentença na
qual julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu o paciente sumariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218664-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2597
5
com arrimo no art. 397, III, do Código de Processo Penal (fls. 157/158).
O alvará de soltura foi cumprido às fls. 163/164.
Dessa forma, em razão da decisão que absolveu o
paciente e determinou a expedição de alvará de soltura, resta superado o
constrangimento ilegal alegado, pois evidente que o fato superveniente à impetração
torna o writ sem objeto.
Nessas circunstâncias, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal.
A propósito:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida
a liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância
e expedido alvará de soltura em favor do Paciente -
Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2260871-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto
de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus.
XISTO RANGEL
RELATOR